Tribunal: TJDFT
Processo: 0717672-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717672-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KLEBES REZENDE DA CUNHA PACIENTE: ANTONIO JOSE FERNANDES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DF Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente em situações excepcionais, quando há abuso de poder ou flagrante ilegalidade a justificar a impetração. O habeas corpus, garantia constitucional, destina-se à proteção da liberdade (CF, art. 5o, LXVIII). Sua utilização pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Impugna-se, com o habeas corpus, decisão do MM. Juiz da vara de execução penal que indeferiu pedido de reconsideração da decisão que reconverteu a pena restritiva de direito em privativa de liberdade. Alega o impetrante que o descumprimento da decisão que substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direito ocorreu por dificuldades financeiras do paciente. E a reconversão deu-se à revelia do paciente por desídia do advogado à época. Quando aquele buscou cumprir as condições impostas, servidor do Tribunal informou não ser possível realizar os cálculos. O paciente é o único responsável pelo sustento dos três filhos e da neta portadora de necessidades especiais. Pretende o impetrante, com a liminar, seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas. Das decisões do juiz das execuções penais, em questões que tais, cabe agravo, sem efeito suspensivo (LEP – L. 7.210/84, art. 197) e não habeas corpus. Pode-se admitir o habeas corpus em hipóteses em que evidente o constrangimento ilegal. Não é o que acontece. Não há nada que indique a ilegalidade da decisão. O paciente cumpria pena restritiva de direitos pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Sobreveio condenação a pena privativa de liberdade pelo crime de receptação, no regime semiaberto (ID 58634479). Como observou a decisão impugnada, a reconversão não se deu pelo descumprimento da pena pecuniária imposta. Mas em razão da superveniência de nova condenação. A decisão impugnada observou o entendimento do e. STJ, que, em procedimento de recursos repetitivos, firmou a tese: “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa e superveniente.” (Tema 1106). Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade no regime semiaberto no curso da execução de pena restritiva de direito, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade. Não há, pois, ilegalidade manifesta na decisão que indeferiu o pedido de reconsideração. Indefere-se a liminar. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES